Tribunal: TJDFT
Processo: 0003318-49.2015.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CASAMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. METADE PARA CADA CÔNJUGE. BENS EXCLUÍDOS DA PARTILHA. NÃO COMPROVAÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. A partilha de valores constantes de investimentos deve ser realizada com base em uma data específica, no caso, da separação de fato, porquanto necessário ter em consideração todos os créditos e débitos efetuados nas contas.
2. Descabida a inclusão na partilha de bens cuja existência não foi comprovada nos autos.
3. O art. 308, § 1o, do CPC, extinguiu o processo cautelar incidental ao estabelecer que o pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar. Destarte, inadmissível a análise de reconvenção nos autos da ação cautelar, tendo em vista que o pedido de arrolamento de bens deveria ter sido deduzido na ação principal.
4. A sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido, o que não foi observado na espécie.
5. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e provida em parte.